Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-79.2020.8.11.0105
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO RIBEIRO SILVA - CPF: 799.324.792-68 (RECORRENTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), FUNCHAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.328.634/0001-21 (RECORRIDO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000278-79.2020.8.11.0105

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colniza

Recorrente:

FUNCHAL NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

Recorrido:

SAULO RIBEIRO SILVA

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. FINANCIAMENTO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS O PAGAMENTO DA PARCELA. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Saulo Ribeiro Silva em face do Administradora de Consórcio Nacional Gazin LTDA e Funchal Negócios e Empreendimentos LTDA. Em síntese, o Autor informa que aderiu a um plano de consórcio de veículo com prazo de 72 meses, entretanto, deixou de pagar algumas parcelas restando inadimplente com o valor de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais) em 10/09/2019.

2.

Aduz que em fevereiro/2020 foi procurado pela primeira demandada para renegociação dos débitos, oportunidade em que realizou novação da dívida de modo que o valor foi dividido em cinco parcelas para os meses de fevereiro a junho de 2020. Informa que mesmo com o pagamento regular das parcelas seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 06/04/2020 por débito no valor de R$ 1.078,87. Assim, pugna pela retirada de seus dados dos cadastros de inadimplentes além de compensação por danos morais.

3.
Da analise dos autos, verifico que a negativação em questão no valor de
R$ 1.078,87 (mil e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos)
, objeto da contratação do empréstimo consignado, celebrado entre as partes, foi indevida, uma vez que, apesar do atraso para adimplemento das parcelas a dívida inadimplida foi renegociada em
02/2020,
de modo que após a novação os valores foram negativados em
06/04/2020
, quando já não possui mais qualquer valor em aberto com a ré ante a renegociação dos valores.

4.
Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido realizado o pagamento intempestivo, quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, o valor já havia sido objeto de renegociação, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar a negativação.

5.
Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento das parcelas do acordo pelo Recorrente, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

6.
Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022